Tribunal: TJMT
Processo: 1008432-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008432-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), EDRAS SOARES - CPF: 602.989.448-04 (AGRAVANTE), INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME - CNPJ: 08.435.229/0002-41 (AGRAVADO), RODOLPHO VANNUCCI - CPF: 218.653.238-70 (ADVOGADO), ROGERIO CAMARGO GONCALVES DE ABREU - CPF: 219.331.858-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DESPEJO – POSSIBILIDADE – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO NÃO CUMPRIDO PELO AGRAVANTE – IMÓVEL QUE DEVERIA SER DESOCUPADO HÁ 06 (SEIS) MESES – CONTRATO EM PLENO VIGOR – AGRAVANTE QUE NÃO DEMONSTROU ELEMENTOS PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR EM SEU FAVOR E NÃO INTERPÔS RECURSO – DESOCUPAÇÃO PROCEDIDA VOLUNTARIAMENTE APÓS O DEFERIMENTO DO DESPEJO – PERDA DO OBJETO – NÃO EXISTÊNCIA – DESOCUPAÇÃO QUE SE DEU EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CAUÇÃO NÃO ACEITO POR DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – TUTELA PROVISÓRIA DE DESPEJO QUE PODE SER CUMPRIDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS QUE SE MANTIVERAM HÍGIDAS – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA RETIRADA DOS SEMOVENTES QUE NÃO RAZOÁVEL – DESCUMPRIMENTO DE DESOCUPAÇÃO QUE PERSISTIU POR MAIS DE 06 (SEIS) MESES – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE GARANTIA PARA A DESOCUPAÇÃO – PARTE CONTRÁRIA QUE PEDE AUXÍLIO DA JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO – PORTARIA CONJUNTA 249/2020 – NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO – DESOCUPAÇÃO QUE SE DEU HÁ MAIS DE 02 (DOIS) MESES – AFERIÇÃO DA APLICAÇÃO DA PORTARIA NO MÉRITO DO AGRAVO QUE SERIA INVIÁVEL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA DESOCUPAÇÃO – DESNECESSIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO QUE FOI HOMOLOGADA EM JUÍZO – CONHECIMENTO DE TODOS – TUTELA DE URGÊNCIA QUE INDEPENDE DE PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A desocupação voluntária do imóvel após determinação judicial não prejudica a análise do mérito do agravo de instrumento, em que se pede justamente a revogação desta determinação.

2- Caso concreto em que o agravante não demonstrou elementos que evidenciassem a probabilidade do seu direito e teve liminar indeferida, da qual não agravou. Acordo homologado em juízo em que a obrigação contratual se mantinha hígida, inclusive de pagamento, dando prazo ao agravante para desocupação da área arrendada.

3- O oferecimento de caução não foi aceito em primeiro grau, decisão mantida por este Tribunal de Justiça, de modo que o não pagamento dos arrendamentos vencidos e a não desocupação do imóvel no prazo estabelecido no acordo é evidente inadimplemento.

4- Alegar que o prazo para desocupação é exíguo, quando ciente do prazo para tanto há mais de 06 (seis) meses, não é razoável, o que prejudica pedido de aferição
in loco
para que lhe seja concedido prazo maior.

5- Despejo que é consequência do descumprimento do acordo e do contrato, de modo que não é necessário prévio caução pelo agravado, o que não constou na transação.

6- Desnecessário se aferir a aplicação da
Portaria-Conjunta no 249/2020, do TJMT quando o agravante desocupa o imóvel 02 (dois) meses antes da aferição do mérito, tendo em vista que referida portaria se refere a cumprimento de ordens judiciais em período de COVID.

7- A notificação prévia é desnecessária, já que todas as partes são conhecedoras do inadimplemento, o que ficou consignado em acordo homologado em juízo.

8- O deferimento de tutela de urgência independe de prévia oitiva da parte contrária, nos termos do art. 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020